Tribunal: TJBA
Processo: 0000007-23.2004.8.05.0006
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000007-23.2004.8.05.0006

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA e outros

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: Valdete Santos da Silva e outros (3)

Advogado(s)
:
RAIMUNDO DANTAS CERQUEIRA E SILVA registrado(a) civilmente como RAIMUNDO DANTAS CERQUEIRA E SILVA, CLAUDIO DOS SANTOS QUEIROZ

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.

I – Viável é o acolhimento de embargos declaratórios quando existe omissão, obscuridade, contradição ou erro material no
decisum
embargado.

II – O acórdão embargado apresentou fundamentação correlata, suficiente e clara, ao expressar as razões pelas quais proveu em parte o recurso da seguradora e negou provimento ao recurso da Instituição Financeira, inclusive referenciando a composição de todos os envolvidos na cadeia de consumo a impedir o acolhimento da tese de contradição nos termos do acórdão.

III – Evidenciada a ausência de vícios no julgado

impugnado, imperativo é o não acolhimento dos aclaratórios.

EMBARGOS REJEITADOS.

ACORDÃO

Vistos
, relatados e discutidos os
Embargos de Declaração na Apelação Cível nº0000007-23.2004.8.05.0006 (id.69974192)
, em que figura como
Embargante
BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A e como
Embargados
a MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A E IRÊNIO MACHADO DOS SANTOS, MARIA LÍDIA MACHADO DOS SANTOS, VALDETE SANTOS DA SILVA e EDVALDO PEREIRA DOS REIS FILHO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau – Relatora